Tribunal: TJES
Processo: 5000854-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO DE SOUZA STANOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, posteriormente convertida a prisão em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2.
A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) saber se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de 150 papelotes de cocaína, vestígios da substância no imóvel e nas roupas do paciente, bem como elementos informativos que apontam sua vinculação a organização criminosa estruturada para o tráfico.

5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga indicam destinação mercantil, revelando risco concreto à ordem pública e justificando a custódia cautelar para interrupção das atividades ilícitas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para resguardar a ordem pública em casos envolvendo organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

8. Não se verifica excesso de prazo, considerando a pluralidade de réus, a imputação de associação criminosa e a complexidade do feito, inexistindo desídia do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 50
00854
-
02
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE: CAIO DE SOUZA STANOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus

com pedido liminar
impetrado
em favor de
C
AIO DE SOUZA STANOR

(ID 17886685),
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrad
o pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA

n
os autos d
a
a
ção
p
enal
nº
5007990-42.2025.8
.08.00
14
,
na qual responde pela prática,
em tese,
dos

crimes
previstos no art. 33,
caput
,
e
art.
35,
caput
,

ambos
da Lei nº
11.343/06.

O impetrante alega que: I) o
paciente foi preso em flagrante no dia 09/
07/2025
, por volta das 06h20min, na Rua Ângelo Franchiani, bairro Córrego Jequitibá,
no Município de Col
atina, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de terceiro, com atuação de policiais militares e auxílio de equipe K9;
II)

n
a ocasião, foram localizados 150 (cento e cinquenta) papelotes de cocaína, ocultados em área externa do imóvel, próximos a uma bananeira no terreno;
III)

o
Ministério Público ofereceu denúncia em 18/
07/
2025, imputando ao paciente a suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e
art.
35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;
IV)
a busca e apreensão foi direcionada a terceiro, sendo o paciente encontrado ocasionalmente no local, circunstância que não foi adequadamente considerada pela autoridade coatora na análise da imputação de associação para o tráfico;
V) os
pedido
s
de liberdade provisória fo
ram
indeferido
s
em 19/
09/
2025 e em 17/
10/
2025,
quando

a autoridade coatora manteve a prisão preventiva, sob o fundamento genérico de inexistência de alteração fática apta a justificar a revogação da medida, sem demonstração concreta dos requisitos legais necessários à sua manutenção;
VI)
o paciente permanece encarcerado há mais de nove meses, com previsão de audiência de instrução e julgamento apenas para
01/04/
2026, totalizando quase um ano de prisão preventiva;
VII) d
urante esse período, não houve fato novo que justificasse a manutenção da medida extrema, configurando situação de constrangimento prolongado sem fundamentação adequada;
VIII) o
paciente é primário, possui bons antecedentes e reúne condições pessoais favoráveis, circunstâncias que afastam qualquer fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva;
IX)

a
fragilidade da acusação,
sobretudo quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas,
aliada às condições pessoais do paciente, revela
m
que a prisão não encontra justificativa racional,
não havendo
indicativo de que o investigado representa perigo concreto à ordem pública ou que sua liberdade prejudicaria a instrução processual;
X) o excesso de prazo na instrução criminal viola o direito à razoável duração do processo.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição por medida cautelar diversa da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17899428).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
18004386
).

P
ois bem.

D
e acordo com a denúncia, no dia 09/07/2025, por volta das 06h20m, na Rua Ângelo Franchiani,
bairro Córrego Jequitibá, no Município de Colatina, os denunciados
C
aio de Souza Stanor e Guilherme Santos Trindade
mantinham em depósito 150 (cento e cinquenta) papelotes de cocaína, para posterior venda e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

N
o mesmo contexto, os
acus
ados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, de modo estável e permanente, associaram-se com
Charles Tancredo de Lacerda, Natascha Costa Marrane, Leidiane Costa Marrane, Diones Charra de Melo,
J
onathan José de Melo, Eva Regina Charra de Melo, Daiane Charra de Melo
,
Rhone da Conceição Vieira
e L
ucas Costa
, para o fim de praticarem, reiteradamente, uma série de crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Na data
em questão
, durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em desfavor de Rhone da Conceição Vieira, policiais militares se deslocaram até o local informado e, após anunciarem a presença policial, adentraram o imóvel.

Depreende-se que
Caio de Souza Stanor e Guilherme Santos Trindade
foram abordados dentro da casa, mas
nada de ilícito foi encontrado inicialmente. Todavia, com o auxílio da equipe K9, os
agentes da lei
notaram vestígios de cocaína na pia da cozinha, nas roupas de Caio e encontraram um papelote de cocaína aberto no quarto.

Em continuidade às diligências, os agentes, após serem informados pelos
acusados
sobre a existência de entorpecentes ocultados nas proximidades de uma bananeira situada no terreno, lograram êxito em localizar, no referido local, uma sacola contendo 06 (seis) “cargas”, cada uma composta por 25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína, totalizando 150 (cento e cinquenta) papelotes da mesma substância entorpecente.

Consta que os acusados integram a associação criminosa mencionada, exercendo a função de vendedores, os quais se utilizam do imóvel em referência para, em sistema de revezamento, proceder à comercialização de substâncias entorpecentes fornecidas pelos integrantes da família “CHARRA”.

Após analisar os autos,
ao contrário dos argumentos manejados pela combativa defesa,
verifico
que a
prisão em flagrante dos denunciados ocorreu durante o cumprimento de diligência policial autorizada
judicialmente

nos autos
nº 5000763-98.2025.8.08.0014.

Consta que a partir da extração de dados do aparelho celular de Charle
s
Tancredo de Lacerda,
que foi preso em flagrante em 18/01/2025 por tráfico de drogas, foi possível constatar o vínculo associativo, para fins de traficância e crimes conexos, com sua então companheira Natascha Costa Marrane, a irmã desta, Leidiante Costa Marrane, além de diversos membros da família “Charra”, cabendo a
Diones Charra de Melo
o papel de liderança no grupo criminoso, responsável pelo fornecimento dos entorpecentes, determinação de turnos dos vendedores, monitoramento de movimentação policial e comunicação aos integrantes, coleta de lucros, supervisão da divisão e preparação das drogas
e

gerência do imóvel utilizado como ponto fixo de venda
(onde fo
i
encontrado o
paciente e o corréu
),
inclusive, com controle de entrada e saída de te
r
ceiros
.

Em sede de
audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
em razão d
a demonstração dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.
Na ocasião, o magistrado destacou que:
“
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte dos autuados, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e de constatação provisório da substância entorpecente, que atesta se tratar de cocaína, droga de alto poder viciante e nocivo à saúde pública.
A droga apreendida (150 papelotes de cocaína) indica não se tratar de um ato isolado ou de mero consumo pessoal, mas sim de atividade com relevante potencial ofensivo ao corpo social.
Ademais, os indícios de autoria são robustos, recaindo sobre ambos os flagranteados.”

Ness
e
diapasão
, também não

prospera
m
os argumentos de excesso de prazo e irrazoabilidade da
prisão cautelar
d
o
paciente,
conquanto o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que outras circunstâncias, além do próprio juízo de razoabilidade, devem ser
sopesad
o
s
, tais como a
pluralidade de réus, de crimes e a complexidade do feito
, que podem, eventualmente, elastecer o prazo processual, sem que se caracterize a coação ilegal.

E como se sabe,
é
firme
a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Não fosse o bastante
,
assevero que

“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Nessa linha, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo,
assim,
tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

P
elo exposto, sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.